Tribunal: TJMT
Processo: 1006056-83.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1006056-83.2022.8.11.0000– Capital.
Agravante: Paulo Ricardo Rodrigues
Agravados: Rodrigo Junior Hoffmann Rosa-ME, e Rodrigo Junior Hoffmann Rosa.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Paulo Ricardo Rodrigues, em face da decisão interlocutória proferida pelo MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Danos Materiais e Morais no 1016991-93.2021.8.11.0041, proposta em face de Rodrigo Junior Hoffmann Rosa-ME. e Rodrigo Junior Hoffmann Rosa, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do segundo demandado, excluindo-o da lide, e condenou o autor ao pagamento dos honorários de sucumbência.
Inconformado, defende a legitimidade da pessoa física de Rodrigo Junior Hoffmann Rosa, na qualidade de sócio da empresa demandada, na medida em que responde como engenheiro civil e empreiteiro do referido contrato.
Diz que a responsabilidade do empreiteiro pelo fato do produto ou do serviço, somente poderá se excluída se comprovado que não colocou o produto no mercado, ou em razão da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, e, por isso, responde solidariamente pelas negligências, erros decorrentes.
Afirma que a responsabilidade civil do empreiteiro esta alicerçada na teoria objetiva e por tal fundamento, deve responder solidariamente pela rescisão contratual e danos morais decorrentes.
A par de tais argumentos, requer a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedido o efeito suspensivo postulado.
É o relatório.
Decido.
Cuida-se na origem, de ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel urbano situado no Loteamento Residencial Mirante do Parque, por inadimplemento.
Insurge-se o agravante, contra o pronunciamento da togada a quo que excluiu a pessoa física de Rodrigo Juniro Hoffmann Rosa, do polo passivo da lide.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Nesse contexto, a pretensão se enquadra no inciso VII, do art. 1.015, do CPC, porquanto interposto contra decisão que excluiu litisconsorte da lide.
Superada a admissibilidade, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, consoante prevê o § único, do art. 995 do CPC, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do direito vindicado.
Ressalta-se que referidos requisitos devem ser examinados nos autos considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento processual.
Assim é que, num juízo de cognição perfunctório, não se mostram presentes os pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis, isso porque, a questão jurídica posta envolve falha na prestação de serviço, decorrente de inadimplemento do prazo de entrega do imóvel, e embora não se olvide a aplicação da norma consumerista na hipótese, o fato é que, o empreiteiro não faz parte da relação contratual subjacente, como bem pontuou a magistrada singular, e, ademais, não se esta a discutir vicio ou fato do serviço realizado pelo empreiteiro, a ensejar a sua responsabilização por eventual defeito.
Nesta quadra preambular as razões da magistrada singular são consistentes e merecem prevalecer até julgamento do mérito do presente recurso, sendo mister aguardar a manifestação da togada, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro o almejado efeito suspensivo.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 04 de abril de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator